Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739604-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: HUGO COELHO EVARISTO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. (ID no 67635393) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de retirada do processo da pauta virtual de julgamento diante da impossibilidade de realização da sustentação oral (ID no 67347240, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 67635393, a embargante afirma, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória, pois deixou de verificar a possibilidade de realização da sustentação oral, nos termos do art. 110, inciso I, alínea “b” do RITJDFT, na medida em que no processo de origem foi afastada a prejudicial de mérito. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 4. Cumpre decidir. 5. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo da embargante. 8. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada a impossibilidade de realização de sustentação oral contra decisão que rejeita a prejudicial de mérito (decadência). 9. Na origem, a preliminar foi rejeitada, considerando que o pedido é de ressarcimento pelos valores pagos no reparo do veículo, o que não se confunde com a pretensão do direito à reparação. 10. Nesse aspecto, não houve julgamento parcial do mérito da demanda, como sustenta a embargante com o intuito de justificar o pedido de realização da sustentação oral. 11. A decisão contrária aos interesses da embargante não a torna omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 12. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão que indeferiu a retirada do processo da pauta virtual de julgamento diante da impossibilidade de sustentação oral. 13. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO